Tribunal: TJBA
Processo: 8056755-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056755-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADILSON ALMEIDA DO BOMFIM

Advogado(s)
:
GUILHERME CARVALHO PINTO DUARTE, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária envovendo fornecimento de água em loteamento, homologou honorários periciais no valor de R$ 9.385,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor fixado a título de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) o montante arbitrado é compatível com a complexidade do trabalho e o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. As tabelas do CNJ e do Tribunal são destinadas a casos abarcados pela gratuidade de justiça.

4. A fixação dos honorários deve observar o equilíbrio entre a remuneração digna do perito e a não onerosidade excessiva às partes.

4. O valor homologado de R$ 9.385,00 revela-se excessivo, correspondendo a quase 19% do valor da causa e ultrapassando significativamente o piso sugerido pelas diretrizes do IBAPE-BA.

5. Inexistindo complexidade excepcional na perícia de engenharia para averiguar fornecimento de água, impõe-se a redução da verba honorária para patamar condizente com a natureza do serviço e o tempo estimado.

6. A redução para R$ 4.500,00 mostra-se adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "O arbitramento de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução judicial quando o valor fixado se mostrar excessivo frente à complexidade do trabalho e ao valor da causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8056755-19.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e como recorrido
ADILSON ALMEIDA DO BOMFIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.